Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. ARQUIVAMENTO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de apelação criminal contra sentença que acolheu parecer ministerial e determinou o arquivamento do procedimento criminal, com fulcro no artigo 395, III, do CPP. Pede o provimento da apelação, para que o processo tenha prosseguimento. O Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a irrecorribilidade da decisão que acolhe manifestação do MP.
II. O art. 82, da Lei 9.099/95, possibilita a interposição de apelação somente em casos de rejeição da denúncia ou queixa e contra sentença. Ainda que o juízo de origem tenha qualificado o ato judicial de arquivamento do feito como sentença, trata-se, em verdade, de despacho, porquanto o juízo não pratica ato jurisdicional, mas sim ato administrativo na função anômala de fiscalização do princípio da obrigatoriedade (Acórdão 1646872, 07067961020228070006, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022).
III. Em acréscimo, a nova redação do art. 28, do CPP, dada pela Lei 13.964/2019, vetor interpretativo para o caso, garante à vítima, ou seu representante legal, o manejo de impugnação contra arquivamento de inquérito policial ou outro elemento informativo de mesma natureza, para instância competente do órgão ministerial, o que robustece a irrecorribilidade do ato judicial sob exame.
IV. Diante do exposto, tem-se que é irrecorrível, salvo hipóteses legais, o ato judicial que determina o arquivamento de termos circunstanciados ou inquéritos policiais, aliás, essa é a consolidada jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça, senão vejamos: Acórdão 1646872, 07067961020228070006, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1341662, 00094571720198070003, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021).
V. RECURSO NÃO CONHECIDO.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.